Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009681-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), NACISIO DE ANDRADE - CPF: 593.835.931-72 (AGRAVANTE), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (AGRAVADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0004-00 (AGRAVADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0003-90 (AGRAVADO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 781.099.579-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009681-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE(S): NACISIO DE ANDRADE

AGRAVADO(S): CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO DE ALTO VALOR – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS
DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

“
O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal.
”
(TJMT, AgR 40177/2018).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante o artigo 98, § 6o, do CPC/15.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

À vista do princípio da proporcionalidade e diante da ausência de utilidade prática da tutela de urgência, no caso,
não há se falar em suspensão das cobranças dos Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Compra e Venda de Maquinário, devendo o pagamento ser feito no tempo e modo devidos, visando garantir a continuidade do pactuado, mormente quando não há probabilidade do direito do agravante
, o qual não apresentou prova razoável acerca da existência da alegada ilegalidade/abusividade do contrato.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009681-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE(S): NACISIO DE ANDRADE

AGRAVADO(S): CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NACISIO DE ANDRADE
contra a decisão que, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no 1000681-91.2019.8.11.0005 ajuizada em face de
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
, que
indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita. Posteriormente, deferiu o pedido para conceder o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em 03 (três) vezes, nos termos do § 6o do artigo 98 do CPC/2015; e o § 6o do artigo 468 da CNGC (Provimento no 41/2016/CGJ). Ao final, indeferiu o pedido liminar para obstar a propositura de demandas e indeferiu o pedido de custas ao final do processo.

O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista ser semianalfabeto, agricultor de pequeno porte, realizando suas atividades agrícolas em parcela oriunda de reforma agrária, tendo adquirido maquinário usado (ano de 2003), como instrumento do seu trabalho na atividade rural.

Aduz que, além da condição de hipossuficiência, assevera sobre a sua condição de vulnerável, de consumidor lesado, colocado como devedor
ad infinitum
, diante dos contratos sucessivos firmados, que litiga na presente lide em face das empresas.

Defende a possibilidade em recolher as custas e despesas processuais ao final do processo, frisando que não se trata de exoneração do recolhimento, mas, tão somente, o caso de tardar o pagamento, quando demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário.

Salienta a omissão da decisão quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, pois não possui recursos para custear as despesas processuais e demais diligências que forem necessárias ao deslinde do feito.

Aponta como contraditória a decisão quanto ao indeferimento do pedido liminar de suspensão das cobranças dos Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Compra e Venda do maquinário 01 (uma) Colheitadeira New Holland TC59, SERIE 2F3796, CHASSIS 15957, FAB 2003, e 01 (uma) Plataforma New Holland, 23 PES, SERIE 2553545, CHASSIS 16124, ANO 2003.

Sustenta que as empresas exigiram contratações sucessivas, para que conquistasse seu maquinário, alegando que, quando da assinatura do aditivo, incluindo como credora a empresa CONSEG, o autor já havia pago a primeira e segunda parcela anual do contrato principal, não havendo necessidade no refaturamento do maquinário, sequer pagamento através de cartas de consórcio. Sem contar que, no mesmo período da contratação inicial, após três meses, exigiram do autor a adesão dos contratos de consórcio.

Relata que precisou se socorrer ao Poder Judiciário, pois em julho de 2018, a Administradora CONSEG ajuizou demanda de “Busca e Apreensão com pedido de liminar”, protocolada no Fórum de Curitiba (autos no 0002427-82.2019.8.16.0001), a fim de buscar e apreender o maquinário, face ao inadimplemento das parcelas (agosto/2018-abril/2019).

Ressalta que o negócio para a aquisição do maquinário se tornou excessivamente abusivo, pois mesmo com garantia de penhor agrícola, valores efetivamente pagos do contratado inicial, avançam as empresas agravadas sobre o patrimônio do pequeno produtor rural, em um escancarado desequilíbrio contratual, devendo ser obstada a cobrança indevida realizada pelas requeridas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, a fim de deferir a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15, bem como requer seja condenada a parte agravada a arcar com os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 41475955.

As contraminutas foram apresentadas pelas agravadas
PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
(ID no 41672978),
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
(ID no 43998972) e
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
(ID no 44283474), requerendo o desprovimento do recurso.

O agravante interpôs agravo interno no ID no 44454980 contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Contraminutas do agravo interno apresentadas pelas agravadas
PARECIS MAQUINAM AGRICOLAS LTDA
(ID no 46681466),
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
(ID no 47933959) e
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
(ID no 49497988), pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a condenação da parte agravante ao pagamento de multa, conforme disciplina o §4o do artigo 1.021 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009681-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE(S): NACISIO DE ANDRADE

AGRAVADO(S): CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO DE ALTO VALOR – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS
DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

“
O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal.
”
(TJMT, AgR 40177/2018).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante o artigo 98, § 6o, do CPC/15.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

À vista do princípio da proporcionalidade e diante da ausência de utilidade prática da tutela de urgência, no caso,
não há se falar em suspensão das cobranças dos Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Compra e Venda de Maquinário, devendo o pagamento ser feito no tempo e modo devidos, visando garantir a continuidade do pactuado, mormente quando não há probabilidade do direito do agravante
, o qual não apresentou prova razoável acerca da existência da alegada ilegalidade/abusividade do contrato.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NACISIO DE ANDRADE
contra a decisão que, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no 1000681-91.2019.8.11.0005 ajuizada em face de
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
, que
indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita. Posteriormente, deferiu o pedido para conceder o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em 03 (três) vezes, nos termos do § 6o do artigo 98 do CPC/2015; e o § 6o do artigo 468 da CNGC (Provimento no 41/2016/CGJ). Ao final, indeferiu o pedido liminar para obstar a propositura de demandas e indeferiu o pedido de custas ao final do processo.

O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista ser semianalfabeto, agricultor de pequeno porte, realizando suas atividades agrícolas em parcela oriunda de reforma agrária, tendo adquirido maquinário usado (ano de 2003), como instrumento do seu trabalho na atividade rural.

Aduz que, além da condição de hipossuficiência, assevera sobre a sua condição de vulnerável, de consumidor lesado, colocado como devedor
ad infinitum
, diante dos contratos sucessivos firmados, que litiga na presente lide em face das empresas.

Defende a possibilidade em recolher as custas e despesas processuais ao final do processo, frisando que não se trata de exoneração do recolhimento, mas, tão somente, o caso de tardar o pagamento, quando demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário.

Salienta a omissão da decisão quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, pois não possui recursos para custear as despesas processuais e demais diligências que forem necessárias ao deslinde do feito.

Aponta como contraditória a decisão quanto ao indeferimento do pedido liminar de suspensão das cobranças dos Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Compra e Venda do maquinário 01 (uma) Colheitadeira New Holland TC59, SERIE 2F3796, CHASSIS 15957, FAB 2003, e 01 (uma) Plataforma New Holland, 23 PES, SERIE 2553545, CHASSIS 16124, ANO 2003.

Sustenta que as empresas exigiram contratações sucessivas, para que conquistasse seu maquinário, alegando que, quando da assinatura do aditivo, incluindo como credora a empresa CONSEG, o autor já havia pago a primeira e segunda parcela anual do contrato principal, não havendo necessidade no refaturamento do maquinário, sequer pagamento através de cartas de consórcio. Sem contar que, no mesmo período da contratação inicial, após três meses, exigiram do autor a adesão dos contratos de consórcio.

Relata que precisou se socorrer ao Poder Judiciário, pois em julho de 2018, a Administradora CONSEG ajuizou demanda de “Busca e Apreensão com pedido de liminar”, protocolada no Fórum de Curitiba (autos no 0002427-82.2019.8.16.0001), a fim de buscar e apreender o maquinário, face ao inadimplemento das parcelas (agosto/2018-abril/2019).

Ressalta que o negócio para a aquisição do maquinário se tornou excessivamente abusivo, pois mesmo com garantia de penhor agrícola, valores efetivamente pagos do contratado inicial, avançam as empresas agravadas sobre o patrimônio do pequeno produtor rural, em um escancarado desequilíbrio contratual, devendo ser obstada a cobrança indevida realizada pelas requeridas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, a fim de deferir a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15, bem como requer seja condenada a parte agravada a arcar com os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 41475955.

As contraminutas foram apresentadas pelas agravadas
PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
(ID no 41672978),
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
(ID no 43998972) e
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
(ID no 44283474), requerendo o desprovimento do recurso.

O agravante interpôs agravo interno no ID no 44454980 contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Contraminutas do agravo interno apresentadas pelas agravadas
PARECIS MAQUINAM AGRICOLAS LTDA
(ID no 46681466),
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
(ID no 47933959) e
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
(ID no 49497988), pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a condenação da parte agravante ao pagamento de multa, conforme disciplina o §4o do artigo 1.021 do CPC/15.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
NACISIO DE ANDRADE
ajuizou a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no 1000681-91.2019.8.11.0005em face de
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA e CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
, aduzindo que os “
Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Compra e Venda
” o colocaram como devedor
ad eternum
.

Informou ter apresentado nos autos os pagamentos nos quais detinha poder, conferindo assim, que da negociação inicial, o preço da venda do maquinário foi de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Diante as tratativas sucessivas e abusivas impostas pelas empresas, o ora autor, até a data da propositura da demanda (maio de 2019) havia pago o total de R$ 224.492,30 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), sofrendo ainda a cobrança de parcelas futuras que não estão previstas nos contratos.

Em suma,
requereu:

“
[...] b) Diante das provas coligidas, nas quais se fazem prova da impossibilidade do autor arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua mantença, que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, para a isenção das custas e despesas processuais, conforme autoriza o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

c) Seja concedida liminarmente a tutela de urgência nos termos do artigo 300, §2o do NCPC, para determinar Vossa Excelência que as requeridas suspendam a cobrança dos Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio (DOC. 05) e o Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio e garantia pignoratícia e fidejussória (DOC. 03), bem como, obste na propositura de quaisquer demandas para buscar e apreender o maquinário 01 (uma) Colheitadeira New Holland TC59, SERIE 2F3796, CHASSIS 15957, FAB 2003, e 01 (uma) Plataforma New Holland, 23 PES, SERIE 2553545, CHASSIS 16124, ANO 2003 (DOC. 03), tendo em vista que absolutamente demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, até o julgamento final desta demanda;

Nos moldes do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, a fim de garantir o juízo, oferece como caução o maquinário Plataforma 16 PES, SLC 7500, TURBO, ANO 1987, SERIE 7500AC29795, com 7130 horas, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil); 01 (um) Pulverizador JACTO, SERIE 2000, CHASSIS 07113JO, Modelo COLUMBIA CROSS, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) e, 01 (um) Trator Agrale, BX4130, ANO 1989, SERIE 00923, 11451 horas, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) (DOC. 12). [...]
” (ID no 41227465).

Ao apreciar o feito, o juiz
a quo
Dr. André Luciano Costa Gahyva indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita. Posteriormente, deferiu o pedido para conceder o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em 03 (três) vezes, nos termos do § 6o do artigo 98 do CPC/2015; e o § 6o do artigo 468 da CNGC (Provimento no 41/2016/CGJ). Ao final, indeferiu o pedido liminar para obstar a propositura de demandas e indeferiu o pedido de custas ao final do processo.

Inconformado, recorre o autor/agravante.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
, cingindo-se a questão sobre a análise do pedido de justiça gratuita e dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Primeiramente, é cediço que o direito à concessão do benefício da justiça gratuita pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais, extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

Assim, o benefício deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira, ainda que momentânea.

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade do agravante, de que é
agricultor de pequeno porte, na realidade, verifica-se dos documentos acostados ao processo, em especial do imposto de renda do exercício de 2019, que o recorrente movimenta valores expressivos na receita bruta e investimentos, além de apontar diversos bens de sua propriedade (ID no 41227476).

Com efeito,
embora em sua declaração de imposto de renda de pessoa física conste recebimento de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais), a movimentação financeira ultrapassa 1 milhão de reais, não corroborando os valores que alega receber.

Portanto, o agravante – produtor rural, demonstra ser capaz de arcar com as custas processuais que, no caso, apontou o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consulta ao site deste Tribunal (ID no 41227464).

Assim, descabe considerar o agravante como pessoa pobre de baixa renda, ainda mais quando se adquire maquinário agrícola, no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Nesse sentido, bem observou a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita do autor/recorrente, não havendo que se falar em decisão omissa ou contraditória em relação à apreciação da assistência judiciária gratuita e custas judiciais.

Logo, outro destino não resta ao presente recurso a não ser o indeferimento da justiça gratuita, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
”
(STJ, 2a TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.
”
(STJ, Órgão Julgador: T4, EDcl no AREsp 38303/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/05/2013, DJe 1o/06/ 2013).

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. [...] 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, ‘a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ -

AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. [...]
”
(STJ, Órgão Julgador: T1, EDcl no AREsp 168203/RJ, Relator Min Benedito Gonçalves, j. em 06/12/2012, DJe: 11/12/2012).

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o atual Código de Processo Civil (artigo 98, §6o) permite apenas o parcelamento das despesas processuais a que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo, vejamos:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA –
RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §6o, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.
”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 1012014-89.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 5/12/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – BENEFÍCIO INDEFERIDO -
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma.2. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 3. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.
”
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PJE 1003867-74.2018.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 25/7/2018) (g.n.).

“
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – MASSA FALIDA - IRRELEVÂNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil/2015, configura-se a deserção do recurso. 2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.3 . O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AgR 40177/2018, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. em 24/9/2018) (g.n.).

Ademais, de se frisar que para fazer
jus
à possibilidade de parcelamento das custas processuais, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral.

Em comentário ao artigo 98, §6o, do CPC/15, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
Parcelamento de despesas.
Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 519).

Neste ponto, de se reconhecer
eventual ausência de liquidez momentânea
do agravante
,
consoante
noticiado nos autos
– dificuldade em adimplir as parcelas contratadas –
,
motivo pelo qual de se conceder o
parcelamento das custas judiciais.

Nesse sentido, colaciono
os seguintes
julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). [...]
”
(STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO, A TORNAR INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As instâncias ordinárias apuraram que o ora embargante não faz jus à gratuidade de justiça, pois possui renda mensal significativa, no valor de R$ 5.312,21 - não tendo sido apurada nenhuma circunstância excepcional, a justificar o deferimento da benesse. Com efeito, a decisão está em consonância com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

2. ‘Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

3. Com efeito, a invocação, pelo embargante, do novo CPC, em nada infirma o entendimento perfilhado pelo Colegiado,
sendo certo que o novo Diploma processual buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.
”
(STJ, 4a TURMA, EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) (g.n.).

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
‘
É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
’
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.
”
(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado,N.U 1001409-16.2020.8.11.0000,
Relator Des.
DIRCEU DOS SANTOS,
j.
em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
(
g.n.
).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,N.U 1008784-73.2017.8.11.0000,
Relator Des.
M
Á
RCIO VIDAL,
j.
em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)
(
g.n.
).

Assim, levando em consideração
o não comprometimento d
os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação social e tutela dos direitos,
bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
mantenho a decisão singular que deferiu o parcelamento das custas e despesas processuais em 03 (três) vezes e não em 06 (seis) vezes, conforme defende o recorrente.

Ante o exposto, atenta às peculiaridades do caso,
facult
o ao
agravante o parcelamento das custas judiciais em três (03) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art
igo
468, §7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
No mais, deve o
agravante
proceder ao
recolhimento do preparo recursal
,
no prazo de 15 (quinze) dias
.

No mais, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Nesta fase processual, após análise dos documentos dos autos, denota-se que
não há probabilidade do direito do agravante
, o qual não apresentou prova razoável acerca da existência da alegada ilegalidade/abusividade do Contrato de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio (ID’s no 41227481 e no 41227484) e o Contrato de Compra e Venda de Maquinário (ID’s no 41227479 e no 41227480), carecendo assim de verossimilhança para alterar a decisão singular que indeferiu a liminar de suspensão das cobranças.

In casu
, a princípio,
verifica-seque as prestações mensais não foram modificadas por livre vontade da parte agravada, sendo certo que o autor/recorrente, na proposta de adesão, declarou ciência dos termos e condições previstos no contrato, constando claramente a previsão de 120 (cento e vinte) meses para o prazo do grupo (ID no 41237453).

Aliás, no ID no 41227480, o autor/comprador reconheceu a alteração no preço da venda da máquina, constando expressamente a forma de pagamento na
cláusula segunda
, inclusive há a informação expressa de que “
QUE o COMPRADOR teve carta de crédito contemplada e houve o refaturamento da máquina
”.

Logo, em havendo saldo devedor em aberto, é direito da parte agravada de cobrar do agravante as parcelas vencidas/inadimplidas decorrentes dos contratos de alienação fiduciária.

Nesse sentido, a jurisprudência possui entendimento de que o mero ajuizamento de ação ordinária com pedido liminar não pode impedir ou suspender o curso normal de eventual ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento da parte,
in verbis
:

“
Ação de busca e apreensão. Ação declaratória. Suspensão do processo de busca e apreensão. Precedente da Corte.

1. Precedente da Corte assentou que o ‘simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora’ (REsp no 192.978/RS, da minha relatoria, DJ de 09/8/99).

2. Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 402.580/MS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 10/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 201).

De se ressaltar que o agravante é pessoa plenamente capaz para todos os fins de direito, tendo exarado ciência das disposições contratuais com as quais se comprometeu.

Desta feita, à vista do princípio da proporcionalidade e diante da ausência de utilidade prática da tutela de urgência,
in casu
,
não há se falar suspensão das cobranças dos contratos firmados, devendo o pagamento ser feito no tempo e modo devidos, visando garantir a continuidade do pactuado
.

Por fim, não prospera o pedido do agravante de condenação em honorários advocatícios, pois, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Vejamos:

“
a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11),
de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários
.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, p. 479).

A jurisprudência pacífica do STJ, assim se manifesta:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

2. No que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios, está pacificado nesta Corte não ser cabível a fixação de verba honorária em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.
Inteligência da Súmula no 568 do STJ.

3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.[...].
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1417963/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
para manter a decisão singular que indeferiu o pedido liminar, concedendo o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em três (03) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no artigo 468, §7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT. No mais, deve o agravante proceder ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID no 44454980), em razão do julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020